Tribunal: TJDFT
Processo: 0001457-96.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001457-96.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: XENIA SYLVIA BULEWICZ GERHARD, ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária EXCLUSIVAMENTE em relação à credora XENIA SYLVIA BULEWICZ GERHARD. Quanto ao crédito do credor de honorários sucumbenciais ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE, intime-o para instruir o pedido na forma devida, apresentando seus documentos e conta bancária pessoais, pois os documentos outrora apresentados referem-se ao Dr. ULISSES RIDEL DE RESENDE. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios